Tribunal: TJSP
Processo: 0126716-06.2006.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial.
- A discussão alusiva ao termo inicial da fluência do prazo prescricional para o ajuizamento da ação individual executiva para cumprimento de sentença proferida em demanda coletiva é idêntica à matéria tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n. 1.388.000/PR – TEMA 877/STJ.
Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000776825
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
0126716-06.2006.8.26.0053/50002, da Comarca de São Paulo, sendo Agravante(s) Ana
Maria da Conceição Nascimento e Agravado(s) Instituto de Pagamentos Especiais de São
Paulo - Ipesp
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 0126716-06.2006.8.26.0053/50002 -Voto no 46.870
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 46.870
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL N.o
0126716-06.2006.8.26.0053/50002 - SÃO PAULO
AGRAVANTE: ANA MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO
AGRAVADO: INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SÃO PAULO IPESP
AGRAVO INTERNO
Decisão monocrática que negou
seguimento ao recurso especial.
- A discussão alusiva ao termo inicial da fluência do prazo
prescricional para o ajuizamento da ação individual executiva para
cumprimento de sentença proferida em demanda coletiva é
idêntica à matéria tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n.
1.388.000/PR TEMA 877/STJ.
Nega-se provimento ao recurso.
Trata-se de agravo interno (fls. 131/135) contra decisão que
negou seguimento ao recurso especial (CPC, 1.030, I, “b”) pela identidade
da matéria decidida no acórdão, à luz da orientação firmada no rito dos
recursos repetitivos no REsp n. 1.388.000/PR Tema n. 877/STJ.
Alegou a recorrente, em síntese, equivocada aplicação do
paradigma, pois ofenderia os princípios da duração razoável do processo,
segurança
jurídica,
celeridade,
eficiência
e
efetividade
jurídica,
considerando que a ação foi ajuizada há mais de dez anos quando o
entendimento sobre o prazo prescricional era diverso. Aduziu, ainda, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 0126716-06.2006.8.26.0053/50002 -Voto no 46.870
3
ter sido dada oportunidade para manifestação prévia
levantada a
questão na apelação porque não haveria se falar em prescrição.
É o relatório.
Inicialmente, consigne-se que apesar da decisão atacada ter
negado seguimento ao recurso especial também pelo mérito do REsp n.
1.410.839/SC
Tema 698/STJ, o presente recurso apenas insurge-se
contra a parte da decisão na qual foi aplicado o REsp n. 1.388.0000/PR
Tema 877/STJ e, portanto, será analisado dentro do limite proposto (fls.
155/156).
O recurso não merece provimento.
Com efeito, em cumprimento ao art. 1.030, inciso I, alínea
'b', do Código de Processo Civil, proferiu-se a parcela da decisão agravada,
verbis:
No que diz respeito à questão referente à Prescrição

Liquidação ACP Termo inicial, no julgamento do REsp no
1.388.000/PR, Tema no 877 do STJ, DJe 12.04.2016, o Col.
Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese:
O prazo prescricional para a execução individual é contado
do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo
desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei n.
8.078/90.
Nada a modificar na decisão hostilizada, haja vista que a
matéria referente ao termo inicial da contagem do prazo prescricional para
a execução individual da sentença coletiva é idêntica à examinada pela
Corte Superior na sistemática dos recursos repetitivos REsp. n.
1.388.000/PR, com julgamento definitivo de mérito, asseverando, verbis:
9. Fincada a inaplicabilidade do CDC à hipótese, deve-se
firmar a tese repetitiva no sentido de que o prazo
prescricional para a execução individual é contado do
trânsito
em
julgado
da
sentença
coletiva,
sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 0126716-06.2006.8.26.0053/50002 -Voto no 46.870
4
desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei n.
8.078/90.
Ressalte-se, ainda, que o não cumprimento do artigo 94 do
CDC, é tão somente uma formalidade, aplicável o repetitivo correspondente.
Por fim, nota-se que o próprio STJ disciplina a aplicação do
repetitivo Tema 877:
2. No julgamento do REsp 1.388.000/PR, representativo
de controvérsia, a Primeira Seção superou as divergências
sobre o tema, ao definir que o prazo prescricional para a
execução individual é contado do trânsito em
julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a
providência de que trata o art. 94 da Lei n.
8.078/1990.” ( AgInt nos EDcl no REsp 1.519.610/DF
Min. GURGEL DE FARIA 1a Turma DJe 05/08/2016).
(Grifado).
No mesmo sentido:
EDcl no Resp no 1.679.383/SP 2a T. Min. HERMAN
BENJAMIN DJe 19/12/2017; AgInt nos EDcl no AREsp
664.677/DF
1a T. - Min. GURGEL DE FARIA
DJe
06/02/2017; AgInt nos EDcl no AREsp 644.705/DF 1a T.
Min. GURGEL DE FARIA DJe 07/02/2017.

Consigne-se, por oportuna, reprodução de trecho do V.
Acórdão da Turma Julgadora convergente à tese aplicada - verbis:
(...) No mérito propriamente dito, o título executivo judicial
em que se funda a presente execução individual decorre da
habilitação promovida nos autos da ação civil pública no
516/1996, na qual se reconheceu o direito de que todas as
pensões devidas pelo IPESP deveriam ser pagas à base de
100% do valor dos vencimentos ou proventos do servidor
público, respeitado o prazo quinquenal à época, qual seja,
13.06.1991.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 0126716-06.2006.8.26.0053/50002 -Voto no 46.870
5
O
trânsito
em
julgado
do
provimento
jurisdicional
concedido na ação coletiva deu-se em 05 de setembro de
2001.
A parte exequente, de seu turno, ingressou com a
habilitação em 14 de setembro de 2006, para o fim de
recebimento das aludidas prestações, ultrapassando o
prazo de cinco anos previsto no decreto 10.910/32.
Diante desse contexto, e, firmando meu posicionamento
quanto ao marco inicial do cômputo do prazo prescricional,
na hipótese dos autos, era mesmo de ser reconhecia a
prescrição.
Isto porque, a partir do julgamento do Recurso Especial no
1.388.000/PR, o Colendo Superior Tribunal de Justiça
assentou entendimento de que o prazo prescricional para
execução individual é contado do trânsito em julgado da
sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que
trata o art. 94 da Lei no 8.078/90 (Código de Defesa do
Consumidor).
E nem se alegue que o acordo formulado entre o Ministério
Público e o IPESP teria, nos termos do artigo 202, V e VI, do
Código Civil, interrompido a prescrição.
(...) Assim, não sobeja dúvida de que a pretensão da parte
exequente
encontra-se
fulminada
pela
prescrição,
mostrando-se descabidas as alegações expostas nas razões
de apelação (fls. 75/76).
Assim, não há como proceder à modificação do decidido, de
vez que em perfeita consonância com o paradigma julgado pela Corte
Superior.
Diante da inexistência de erro na subsunção do caso
concreto à sistemática dos recursos repetitivos fica mantida a decisão.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo
do presente recurso, deixa-se de infligir à agravante a multa da qual se
ocupa do art. 1.021, § 4o do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo
interno.
Anoto a existência de recurso (fls. 126/129) contra a decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 0126716-06.2006.8.26.0053/50002 -Voto no 46.870
6
que inadmitiu o recurso extraordinário, cuja competência para apreciação é
do Eg. Supremo Tribunal Federal.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)